Tribunal: TJBA
Processo: 8025832-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025832-41.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JULIA PEDREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da instituição financeira em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão embargado possui omissões quanto ao Tema 1061 do STJ e ao pedido de compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração servem apenas para corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. Não são o meio adequado para rediscutir o mérito da causa ou tentar mudar o resultado do julgamento por insatisfação da parte. A tese de legalidade da cobrança foi expressamente enfrentada e fundamentada, bem como o pedido de compensação dos valores. O inconformismo do embargante com a validade do contrato deve ser objeto de recurso aos tribunais superiores, e não de embargos. O prequestionamento de dispositivos legais é admitido mesmo com a rejeição dos embargos, conforme previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil. Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade a sanar, tratando-se de mero inconformismo com a solução adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de mérito ou para a modificação do julgado em razão de mero inconformismo da parte com a fundamentação adotada.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
em face do acórdão proferido nos autos do Processo nº
8025832-41.2024.8.05.0001
, em que figura como embargada
JULIA PEDREIRA DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.